Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE DO CONTRATO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato de empréstimo bancário e condenatória em indenização por danos morais, em razão de suposto inadimplemento do réu. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de empréstimo bancário. Falsidade do contrato. Fraude praticada por terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). A autora afirma ter celebrado contrato de mútuo bancário e, em razão de inadimplemento por parte da instituição financeira ré, pede a rescisão do negócio jurídico. Há elementos no processo que demonstram que a autora foi vítima de fraude grosseira para qual o banco não concorreu. A autora contratou o empréstimo pelo aplicativo de mensagem Whatsapp, por meio de um número identificado como “Alex Basile Financeira”. Não houve comprovação de que a autora acessou a página oficial do banco réu, tampouco que o número telefônico utilizado para contratação era o meio de comunicação oficial fornecido pelo réu. O estelionatário se passou pelo preposto da instituição financeira e solicitou valores da autora a pretexto de que seria necessário para concessão do empréstimo. A autora efetuou três transações via Pix, no total de R$ 3.404,84, para supostamente adquirir um empréstimo de R$ 10.000,00. As transferências foram efetuadas para pessoas físicas, sem qualquer relação com o banco réu (ID 40015001). Durante a conversa com o golpista, a autora consultou a página do banco e constatou que não havia o procedimento de transferência de dinheiro para obtenção de empréstimo bancário (ID 40015003 – Pág. 10). Ainda assim, mesmo com suspeita de fraude, a autora efetuou nova transferência via Pix para terceiro beneficiário pessoa física. Para conferir legitimidade ao golpe, o estelionatário falsificou um contrato para simular a concessão do empréstimo. Os dados constantes no contrato – tais como CNPJ, logomarca, endereço, sítio eletrônico, assinatura do diretor responsável, dentre outros – não são informações sigilosas, pois qualquer pessoa poderia elaborar um documento ideologicamente falso com essas informações, sem que se pudesse associar a falha na prestação do serviço bancário. Houve, portanto, negligência da autora em diversos momentos da fraude, tendo em vista que não adotou as cautelas mínimas para celebração de contrato dessa natureza. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W